Tribunal: TJBA
Processo: 8003132-43.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003132-43.2023.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVAN LISBOA PINTO

Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLIC
O
MUNICIPAL. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE CUMULAÇÃO DE VANTAGENS COM FATO GERADOR IDÊNTICO. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cumulação do adicional por tempo de serviço (anuênio) com o quinquênio, ambos com fundamento no tempo de efetivo exercício, previstos em legislações municipais distintas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço – anuênio e quinquênio – quando ambos possuem o mesmo fato gerador, à luz do disposto no art. 37, XIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

O art. 37, XIV, da CF/1988 veda a acumulação de acréscimos pecuniários com o mesmo fato gerador, visando evitar o chamado “efeito cascata”.

Os adicionais de anuênio (1% ao ano) e de quinquênio (5% a cada cinco anos) têm ambos como fato gerador o tempo de serviço e incidem sobre a mesma base de cálculo, configurando a duplicidade vedada.

Prevalece o entendimento do TJBA pela impossibilidade de cumulação de vantagens temporais ainda que previstas em legislações distintas, quando com fato gerador idêntico.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, j. 01.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003132-43.2023.8.05.0248, em que figura como apelante IVAN LISBOA PINTO e como apelado o Município de Serrinha.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR